Tribunal: TCU
Processo: 045.417/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em desfavor de Gilmar Mendes Ferraz, prefeito do Município de Ninheira/MG na gestão 2017-2020, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de compromisso TC/PAC 0167/11, registro Siafi 668799 (peça 9), que tinha por objeto a ampliação do sistema de abastecimento de água na sede do município e em comunidades rurais, contemplando melhorias operacionais na elevatória de água tratada existente, reforço da rede adutora de água tratada, execução de reservatório, rede de distribuição e ligações prediais de água

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada em desfavor de Gilmar Mendes Ferraz, prefeito do Município de Ninheira/MG na gestão 2017-2020, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de compromisso TC/PAC 0167/11, registro Siafi 668799 (peça 9), que tinha por objeto a ampliação do sistema de abastecimento de água na sede do município e em comunidades rurais, contemplando melhorias operacionais na elevatória de água tratada existente, reforço da rede adutora de água tratada, execução de reservatório, rede de distribuição e ligações prediais de água. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com base nos arts. 212 do RITCU e 7o, inciso II, da Instrução Normativa no 71/2012 do TCU, arquivar os autos, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. enviar cópia do presente Acórdão à Funasa, à Superintendência Estadual da Funasa Em Minas Gerais e ao responsável, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.